Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704066-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eccount S/A Agravado: Buena Vista Investimentos Imobiliários Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Eccount S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719586-80.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido ofertado pela fiadora ECCOUNT S/A requerendo a aplicação do benefício de ordem (art. 827, do CC) e indicado bem imóvel à penhora. Devidamente intimada a parte exequente manifestou-se no ID76828408. E o relato necessário. Decido. O diploma civil vigente salvaguarda ao fiador um inestimável direito que a doutrina denomina benefício de ordem. A regulamentação legal do referido instituto jurídico está insculpida no art. 827 do Código Civil, nos termos seguintes: Art. 827 O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. O benefício de ordem repousa no fato de que a obrigação do fiador reveste-se de um caráter eminentemente subsidiário, tendo em vista que uma das pessoas da relação contratual é responsável pelo débito originário, ao passo que a outra deve garantir que esse mesmo débito seja satisfeito caso a primeira não exerça a sua incumbência avençada. Deve ser ressaltado, contudo, que a indicação dos bens deve se pautar nos termos do parágrafo único do acima colacionado artigo 827 do Código Civil. Destarte, é forçoso que os bens do devedor principal sejam livres de ônus ou quaisquer garantias reais, além de se localizarem no mesmo município, devendo ser demandados quantos bastarem para a completa extinção da dívida. O benefício de ordem é recusado: a) se não forem observados os requisitos de sua concessão relativos à oportunidade da indicação, à situação dos bens e à sua liberação; b) se a ele houver o fiador renunciado expressamente, seja no instrumento mesmo da fiança, seja em documento apartado; c) se houver declarado solidário ou principal pagador: as duas expressões costumar figurar geminadas, porém desnecessariamente, porque a lei as equipara na concepção de traduzirem uma renúncia ao benefício; é da essência da solidariedade que o devedor possa ser demandado pela totalidade da dívida e sem benefício de ordem, e se for estipulado que o fiador é principal pagador, assumirá a posição de devedor em primeiro plano; d) se for aberta a falência do devedor ou contra ele instaurado concurso de credores, porque em ambos os casos fica afastada a possibilidade de ser feita indicação de bens livres de desembaraçados, como requisito do favor; e) se for comercial, será a fiança ex vi legis solidária, como determina o artigo 258 do Código Comercial. Dispõe o fiador do instrumento jurídico do benefício de ordem para consubstanciar a natureza subsidiária de sua responsabilidade. Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. Na hipótese, de o fiador obrigar-se como pagador principal ou devedor solidário, perderá ele o direito de invocar o benefício de ordem. Analisando a carta fiança de ID25099649, observa-se que a ECCOUNT S/A obriga-se como pagador principal. Portanto hipótese onde não poderá invocar o benefício de ordem. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. PREVISÃO LEGAL. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE. 1. O artigo 827 do Código Civil estabelece que "o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." É o chamado benefício de ordem. O artigo 828, inciso II, do mesmo diploma legal, no entanto, dispõe que não aproveita este benefício ao fiador que se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário. 2. O artigo 830 do Código Civil dispõe que "cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado." A multa por descumprimento do contrato é, no caso dos autos, uma das obrigações assumidas pelo afiançado no contrato de locação que ora se analisa. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1268881, 07147858720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Antes o exposto, indefiro o pedido da ECCOUNT S/A. Preclusa a presente decisão, oficie-se à fiadora ECCOUNT S/A, CNPJ n. 07.198.779/0001-40, no endereço Rua Funchal, n. 411, Edifício Funchal, 5o andar, cj. 51, São Paulo (SP), determinando-se que esta deposite, em conta judicial vinculada aos presentes autos, o valor da carta fiança de ID 25176953, no prazo de 10 dias, sob pena de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência. Esclareço que as condutas de descumprimento com exatidão de ordem judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação por aquele que de qualquer forma participa do processo poderão ser punidas como ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, inciso IV, e § 1o, do CPC), podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Confiro à presente decisão força de ofício.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 23165334), em síntese, que figura na posição de fiadora do devedor principal e não de devedor solidário. Argumenta que o negócio jurídico de fiança celebrado entre a recorrente e o devedor principal prevê expressamente o benefício de ordem, ou seja, a exigibilidade da fiança somente após a constrição dos bens pertencentes ao devedor. Acrescenta, ainda, que a interpretação do contrato de fiança deve ser restritiva e tender a ser mais favorável ao fiador. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecido o benefício de ordem em favor da recorrente e determinada a penhora dos bens imóveis pertencentes ao devedor principal. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23165335 e Id. 23165337). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de utilização do benefício de ordem pela recorrente, pois, segundo alega, figura na posição de fiadora do devedor principal. A credora ajuizou ação de execução contra a sociedade empresária Conceito Consultoria, projetos e representações Ltda, tendo a ora recorrente sido posteriormente intimada como terceira interessada em razão do negócio jurídico de fiança celebrado com a devedora. De fato, a recorrente figura na posição de fiadora e garantiu a obrigação por meio da emissão de carta fiança em favor da devedora, de acordo com o instrumento negocial referido no Id. 78415661 (dos autos do processo originário). Inexiste cláusula de renúncia ao benefício de ordem. Por essa razão, a recorrente pode, de fato, indicar bens pertencentes à devedora para que sejam expropriados, antes da garantia, nos moldes do art. 794 do CPC. É necessário ressaltar, no entanto, que a ação de execução foi ajuizada aos 13 de julho de 2018, tendo a credora tentado, sem êxito, exigir a satisfação do respectivo crédito. Aliás, as prévias tentativas de pesquisa a respeito dos bens pertencentes à devedora, inclusive por meio de sistemas como o Bacenjud, foram efetuadas sem sucesso. Ademais, o bem imóvel indicado pela recorrente consiste em vaga de garagem (Id. 74497418 dos autos do processo originário) e tem valor irrisório comparado ao débito a ser solvido e ao valor da garantia, que corresponde a R$ 686.761,62 (seiscentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e reais e sessenta e dois centavos). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. AUTOMÓVEL. FIADOR. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DOS BENS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja possível a substituição da penhora é necessário que a parte executada demonstre que não haverá prejuízos à parte exequente, além de observar os requisitos previstos no art. 848 do NCPC. 2. O benefício de ordem previsto no art. 794 do CPC, não exime o fiador de nomear os bens a penhora, tampouco de demonstrar que os bens se encontram livres e suficientes para quitar o débito exequendo. 3. É incabível a substituição da penhora por bem de existência controvertida e que não seja possível verificar a liquidez. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 970777, 20160020304486AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016, p. 421-459) (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, no caso, que o benefício de ordem concedido à fiadora foi devidamente implementado e, diante da tentativa frustrada de indicação de bens pertencentes à devedora, suficientes para a solvência do débito, resta à recorrente o cumprimento da garantia. Por essa razão, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator